Tribunal: STF
Processo: ARE 1506348
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAIA DA GALHETA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PRAIA DA GALHETA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ELABORAÇÃO DE PRAD. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Comprovados os danos causados ao meio ambiente com a edificação, erigida em área de preservação permanente, a condenação à demolição e à elaboração de PRAD é medida imperativa para a preservação do meio ambiente. 2. A demolição e a recuperação ambiental, por si só, já se revelam suficientemente gravosos, razão pela qual, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação cumulativa de pena pecuniária como forma de indenização complementar somente é cabível em casos excepcionais, ante a impossibilidade de recuperação da área ou as peculiaridades do caso concreto. 3. A responsabilidade, em relação ao Município, é solidária, dado o caráter de indivisibilidade do dano ambiental, e subsidiária na execução (após o particular)” (fl. 1, e-doc. 391). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, para fins de prequestionamento, sem alteração do voto, conforme a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DISCIPLINA DO ARTIGO 1025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil. 2. Verificada a existência de omissões, viável agregar fundamentos ao voto, sem alteração do resultado do julgamento. 3. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão encontra disciplina no artigo 1025 do Código de Processo Civil, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração” (fl. 1, e-doc. 413). 



    Novos embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeitos infringentes, para deferir-se efeito suspensivo ao recurso (e-doc. 456). Esta a ementa do julgado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. FEITO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 942 DO CPC. - São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. - A modificação do julgado é admitida apenas excepcionalmente e após o devido contraditório (artigo 1.023, § 2º, do CPC). - Não há a necessidade do julgador mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua decisão, tampouco todos os citados pelas partes. - Omissão reconhecida e suprida, com efeitos infringentes, no sentido de deferir a suspensão da eficácia da decisão proferida pela Turma até o seu trânsito em julgado, postergando-se o cumprimento definitivo das obrigações e condenações. Não se mostra razoável que o cumprimento da ordem de demolição ocorra antes do trânsito em julgado uma vez que não há urgência que torne necessária a sua realização neste momento. A situação da área está estabilizada, não há notícias de novas intervenções ou perigo de que venham a ocorrer e a implementação do plano de recuperação ocasionará uma modificação definitiva” (fl. 1, e-doc. 456). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e XXII do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República (e-doc. 468).



    Sustenta que “o laudo pericial é inconteste quanto a ocupação do Balneário Galheta desde os anos 1970, sendo que a Associação de Moradores da Praia da Galheta foi devidamente constituída no ano de 1985 e a casa em questão construída no ano de 1995” (fl. 11, e-doc. 468).



    Assevera que “até o ano de 2001 não havia proteção legislativa específica para as áreas descobertas, como na espécie dos presentes autos, não sendo possível, ou mesmo razoável, a aplicação retroativa da inovação normativa para a pretensão de demolir edificações levantadas quando não havia vedação legal para sua construção” (fl. 19, e-doc. 468).



    Pondera que “o local onde se encontram edificadas as residências na Praia da Galheta, inclusive a residência da Recorrente, conforme fotos extraídas do laudo pericial, se trata de uma formação litorânea típica proveniente da ação do vento, sendo inexistente a presença de vegetação, estando em movimento. O ambiente onde existam dunas que não estejam fixadas por vegetação podem ser ocupado por residências sem qualquer impacto ao meio ambiente” e que “o imóvel da Recorrente não se encontra edificado sobre dunas fixadas por vegetação, nem sobre restinga, o que descaracteriza a alegada área de preservação permanente” (fl. 25, e-doc. 468).



    Afirma que a residência da recorrente edificada na Praia de Galheta “se constitui com área urbana do Município de Laguna sendo aplicável o artigo 6º da Resolução CONAMA 417/2009” (fl. 28, e-doc. 468).



    Defende que “o Poder Judiciário jamais poderia realizar controle de mérito para concluir que o local não comporta Reub-E, antes mesmo da devida análise técnico-administrativa do Município de Laguna, elaborada por profissionais habilitados. O artigo 65, § 1º, da lei 12.651/12 é taxativo ao exigir rigoroso ‘estudo técnico’, por óbvio, não contemplado nos autos através da referida perícia judicial” (fl. 38, e-doc. 468).



    Relata que “o laudo pericial judicial juntado no evento 154 é categórico quanto a possibilidade de aplicação de medidas mitigadoras, afirmando que há inúmeras possibilidades de interação no caso em tela, devendo ser formulado estudo mais aprofundado sob o enfoque de ação, visando a permanência dos imóveis!!! Assim, é viável a realização de estudo visando a regularização fundiária dos imóveis da Praia da Galheta visando o direito à moradia e propriedade” (fl. 40 e-doc 468).



    Salienta que “a determinação de remoção das estruturas físicas da residência da parte ré para o fim de recuperação da área não se reveste de qualquer possibilidade de sucesso prático e se mostra em descompasso com o princípio da isonomia e proporcionalidade, podendo, inclusive, ser mais prejudicial ao meio ambiente, com geração de entulho e maior degradação da paisagem cênica da região” (fl. 43, e-doc. 468).



    Argumenta que “há negativa de vigência ao princípio da isonomia e proporcionalidade, devendo ser reformado o acórdão, sendo excluído dos seus comandos a determinação de demolição do imóvel do Recorrente e a recuperação da área, ponderando-se os interesses ora contrapostos (direito ao meio ambiente equilibrado x direito ao lazer; direito ao meio ambiente equilibrado x direito à  moradia; direito ao meio ambiente equilibrado x isonomia) e encontrar a melhor solução para o meio ambiente e para os cidadãos, a qual certamente não perpassa pela destruição do imóvel, podendo, inclusive, ser mais prejudicial ao meio ambiente, com geração de entulho e maior degradação da paisagem” (fls. 46-47, e-doc. 468).



    Pede “(I) acolher as teses de mérito e dar provimento ao Recurso Extraordinário reformando o Acórdão que determinou a demolição do imóvel e recuperação da área em razão da negativa de vigência a princípios e garantias constitucionais; 



    (II) subsidiariamente, se assim não entender V. Exa., acolher o pedido de suspensão do feito para conclusão do Processo Administrativo de Regularização Fundiária de Interesse Específico – Reurb-E instituído pelo Decreto Municipal de Laguna nº 5.062/2018.



    Caso Vossas Excelências entendam que o recurso versa sobre revisão da interpretação de lei federal, requer seja aplicado o artigo 1.033 do CPC” (fls. 47-48, e-doc. 468).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 490).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário e sustenta que “a fundamentação tecida no Recurso Extraordinário não ventilou qualquer controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, causando estranheza a sua inadmissão, porquanto a matéria é exclusivamente voltada à violação de princípios e artigos da Constituição Federal que foram negados vigência no acórdão recorrido, não sendo crível o óbice aferido pelo Vice-Presidente” (fl. 5, e-doc. 508).



    Pede o provimento do agravo. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Vera Lúcia Fadanelli Célia, agravante, objetivando “a demolição de construção (casa de veraneio) situada em Área de Preservação Permanente – APP, sobre dunas, no interior de Unidade de Conservação Federal – APA Baleia Franca, localizada na Praia da Galheta, município de Laguna/SC, restaurando-se o ambiente natural degradado” (fl. 1, e-doc. 4).



    Na inicial da ação civil pública, o autor assinalou “a existência de aquífero de água doce, de excelente qualidade no local (um dos poucos ocorrentes entre a localidade da Ponta da Barra, no município de Laguna/SC e a localidade de Riachinho, no município de Jaguaruna/SC), e os riscos que essas construções (situadas em APP) podem causar a esse bem de valor inestimável, limitado e escasso – a água potável” (fl. 7, e-doc. 4).



    O autor afirmou que “Vera Lúcia Fadanelli Célia construiu/mantém a edificação sem licença/autorização do órgão ambiental competente – ICMBio – APA da Baleia Franca, na localidade da Praia da Galheta, Município de Laguna/SC, sobre dunas – área de preservação permanente, bem como no interior da APA da Baleia Franca, culminando por degradar o meio ambiente” (fl. 20, e-doc. 4).



    Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara Federal de Laguna/SC julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para “condenar Vera Lúcia Fadanelli Célia e, de forma solidária e subsidiariamente, o Município de Laguna, nos termos da fundamentação, a proceder ou custear: a) a demolição total da edificação e remoção dos entulhos; b) a recuperação total do dano ambiental causado na área especificada na exordial, por meio do pertinente Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, observadas as exigências técnicas do órgão ambiental competente, a fim de que a área retorne ao status quo ante” (fls. 50-51, e-doc. 303).



    Essa decisão foi mantida pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    7. A agravante sustenta que o Tribunal de origem teria afrontado os incs. XXII e XXXVI do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República.



    Não merece prosperar o argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013)



    8. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de repercussão geral, inviável na espécie vertente, melhor sorte não assistiria à agravante.



    9. Ao desprover o recurso de apelação de Vera Lúcia Fadanelli Célia, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a condenação imposta em primeira instância, assentando que o imóvel da agravante “localiza-se ao pé do Morro do Cabo de Santa Marta Pequena, próximo ao mar, em terreno de marinha, área de preservação permanente, cercado por praias marítimas, vegetação de restinga, local de ocorrência natural de dunas frontais e com presença de vegetação fixadora de dunas“ (fl. 13, e-doc. 392) e foi construído sem autorização do órgão competente. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Com efeito, a legislação autoriza a ocupação de APAs. Entretanto, jamais em detrimento do meio ambiente, justamente a situação fática discutida nos presentes autos. 



    A Situação da Praia da Galheta 



    A Praia da Galheta, localizada ao sul do Município de Laguna/SC e dentro de sua área territorial, integra a APA Baleia Franca e, conforme https://www.google.com.br/maps/place/Praia+da+Galheta/@-28.5612525,- 48.79859 58,7379m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x952155dccbb48b3b:0x2aa85afd1caf 72af!8m2!3d-28.5621808!4d-48.7896803, constitui área pouco ou quase nada habitada, constituindo-se basicamente de dunas e com acesso precário. 



    Além do IBAMA e demais órgãos de proteção ambiental estadual e municipais, a área é também objeto de proteção pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, porque em seu interior há sambaquis e outros sítios arqueológicos pré-históricos, como sítios líticos e inscrições rupestres ‘que dão testemunho de cerca de 7000 anos de ocupação humana no litoral Sul de Santa Catarina.



    Os sítios líticos são os locais onde eram fabricadas as ferramentas de pedra, utilizadas pelos primeiros seres humanos que habitaram a região. Estas oficinas pré-históricas ocorrem em locais onde há formações de basalto. A rocha era utilizada para polir as ferramentas de pedra. O processo de polimento deixou marcas nas rochas, algumas de forma circular e outras profundas e alongadas que são facilmente identificáveis. A arte rupestre em paredões rochosos na costa da APA da Baleia Franca é outro patrimônio de valor incalculável para a memória da ocupação humana na região, sinalizando sua utilização pelos primeiros habitantes. Os sambaquis são os mais visíveis entre os sítios arqueológicos existentes na APA da Baleia Franca, são grandes montes de conchas, erguidos ao longo de séculos de ocupação humana da região na pré-história, que entre outras funções, serviam como locais de funeral das primeiras populações residentes no território.’ (http://www.icmbio.gov.br/apabaleiafranca/destaques/48-apa-da-baleia-francaparticipa-de-seminario-do-iphan-sobre-os-30-anos-da-preservacao-do-centrohistorico-de-laguna.html). 



    Ainda, tratando-se de zona costeira oceânica, configura terreno sujeito à zoneamento de terreno de marinha o qual, como já mencionado supra, é bem da União na forma do art. 20, VII, da CRFB/88 assim definido pelo Decreto-Lei nº 9.760/46:



    ‘Art. 2º São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831: a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés; b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés.



    Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo a influência das marés é caracterizada pela oscilação periódica de 5 (cinco) centímetros pelo menos, do nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano.



    Art. 3º São terrenos acrescidos de marinha os que se tiverem formado, natural ou artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha’



    Sobre a ocupação de terrenos de marinha que contenham APP ou área de uso comum do povo, dispõe a Lei nº 9.636/98: 



    ‘Art. 9º É vedada a inscrição de ocupações que: [...] II - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional, de preservação ambiental ou necessárias à preservação dos ecossistemas naturais e de implantação de programas ou ações de regularização fundiária de interesse social ou habitacionais das reservas indígenas, das áreas ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias federais de comunicação e das áreas reservadas para construção de hidrelétricas ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados na forma da lei. (Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007)’



    De todo o histórico supra tem-se, portanto, que desde a edição do Código Florestal de 1965 a construção em APP e área arqueologicamente protegida é vedada, ambas constitucionalmente protegidas pela Carta de 1988, razão pela qual a construção sob a posse da parte ré na Praia da Galheta esteve viciada desde seu princípio. Ou seja, a ocupação é proibida expressamente pela legislação, que veda a inscrição pela Secretaria de Patrimônio da União - SPU de ocupações em áreas de preservação permanente ou áreas de uso comum do povo. 



    Ademais, a Lei Orgânica do Município de Laguna, de 11/07/00, no art. 129, § 2º, VII, definiu o Morro do Cabo de Santa Marta Pequena, popularmente conhecido como Cabo de Santa Marta Pequena, Morro da Galheta, Pontal/Ponta da Galheta ou Morro do Pontal da Galheta, como área de preservação permanente: 



    ‘Art. 129. [...] § 2º.Constituem áreas de preservação permanente do Município não edificante, salvo quando para instalação de empreendimentos turísticos e parques temáticos, que incentivem a educação ambiental, e sua utilização far-se-á na forma da Lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais: (modificado pela emenda L.O.M. Nº002/02) [...] VII - Morro do Cabo de Santa Marta Pequena;’ [...]. 



    Os dispositivos da legislação municipal citados, por sua vez, atendem à competência legislativa para tratar de interesses locais e suplementar a legislação estadual e federal, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição Federal, conferindo proteção ambiental às áreas do município não previstas como APP na legislação federal ou estadual.



    Atuando na seara legislativa em caráter suplementar, o município pode estabelecer mecanismos de ampliação da proteção ambiental definida na legislação federal, sendo-lhe vedado apenas restringi-las. 



    Portanto, a legislação municipal veio a corroborar as normas supratranscritas na proteção ambiental do Morro do Cabo de Santa Marta Pequena, localizado no Balneário Galheta, Município de Laguna/SC, recurso natural da Zona Costeira, constitui área de preservação permanente. 



    Situação fática dos autos 



    Em 2012, VERA LÚCIA FADANELLI CELIA foi autuada por danificar APP em interior de UCF, qual seja a APA Baleia Franca, sem autorização do órgão competente, mediante construção de residência com área de 105,15m2, dando ensejo ao ajuizamento desta ACP em 2014. 



    Em primeiro lugar, cabe destacar que o imóvel, conforme a própria ré informa que o imóvel é destinado ao lazer, não sendo sua moradia, do que intactos os direitos constitucionais à dignidade da pessoa humana e da moradia, sendo que o direito ao lazer, tal como os demais, deve ser compatibilizado com o direito constitucional desta e das futuras gerações a um meio ambiente saudável e equilibrado, o que somente é possível mediante sua proteção e preservação. 



    Conforme laudo pericial e imagens fotográficas juntadas aos autos, o imóvel localiza-se ao pé do Morro do Cabo de Santa Marta Pequena, próximo ao mar, em terreno de marinha, área de preservação permanente, cercado por praias marítimas, vegetação de restinga, local de ocorrência natural de dunas frontais e com presença de vegetação fixadora de dunas. 



    Enquadra-se, portanto, em local protegido desde a década de 1960, conforme todo o histórico supra e a longa e profunda fundamentação sentencial. Mantenho, então, os fundamentos da sentença, que bem analisou a situação dos autos (...).



    Como bem fundamentado pelo decisum, inviável se mostra a manutenção da construção, porquanto erigida na década de 1980, enquanto a preservação à área de preservação permanente, consistente nas restingas fixadoras de dunas lhe é preexistente. 



    Nem se diga que inexistia área de restinga à época, porquanto, segundo indica o laudo, tratando-se de dunas móveis e semi-fixas, o surgimento e desaparecimento da vegetação de restinga ao longo do tempo decorre justamente movimentação das dunas. 



    Pode ocorrer, portanto, que em determinado ponto específico a restinga não estivesse presente em dado momento, mas compunha a vegetação do local de acordo com a mobilidade das dunas. 



    Acresço, por fim, que a modalidade da culpa objetiva e a obrigatoriedade de recuperação de danos causados ao meio ambiente, já se encontram de há muito previstas no ordenamento jurídico pátrio, estampadas na Lei n.º 6.938/81, art. 14, caput e § 1.º. 



    Assim, caracterizada a ocorrência da prática do dano ambiental através do reconhecimento de construção em APP, mostra-se plenamente razoável e proporcional a imposição da pena de demolição da edificação e de recuperação da área degradada. 



    Não se trata de afirmar a impossibilidade de erguer qualquer construção na APA Baleia Franca. Ao contrário, considerando seu desiderato original de proteção da Baleia Franca, e considerando que sua área abarca 130km de costa terrestre, inviabilizar a ocupação humana é irrazoável, em especial a ocupação histórica, e mesmo também a das atuais e futuras gerações. 



    Entretanto, é indispensável que tal ocupação seja feita em estrito respeito à legislação de regência que nada mais busca do que a preservação de nossos próprios bens. 



    Desta forma, o apelo da parte ré não merece provimento, enfatizando-se que ‘é imprescritível a pretensão reparatória de danos ambientais, na esteira de reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no REsp 1.466.096/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/3/2015); no mesmo sentido,AgRg no REsp 1.150.479/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/10/2011" (STJ, RESP 1559396, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 19/12/2016), não restando violados, como fartamente fundamentado, o direito de propriedade, a irretroatividade de qualquer norma, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, o direito a moradia e ao lazer. 



    Regularização Fundiária 



    Quanto à aplicabilidade da regularização fundiária ao imóvel em questão, tal qual o magistrado a quo, entendo ser inadmissível. (...)



    A Praia da Galheta, não cumpre com os requisitos para que seja autorizada a regularização fundiária, porquanto, embora possua distribuição de energia elétrica e abastecimento de água, não possui malha viária, rede de esgoto, tratamento de resíduos sólidos urbanos, e o recolhimento de tais resíduos não é feito dentro da comunidade enfatizando-se, ainda, que sua densidade demográfica é ínfima. Enfatizo, ao final, que a área em comento não se amolda à hipótese de implantação de regularização fundiária urbana (REURB), prevista na Lei nº 13.465/17. 



    A REURB é um instrumento jurídico de política urbana, um conjunto de normas gerais e procedimentos, que abrange medidas jurídicas, ambientais, urbanísticas e sociais, com vistas a tirar da informalidade determinados núcleos urbanos e seus ocupantes.



      Tem em vista garantir moradia digna e condições de vida adequada, notadamente àquelas ocupações feitas por população de baixa renda (interesse social) ou núcleos ocupados por população com outra qualificação de interesse urbano (interesse específico), o que certamente não abarca imóveis de veraneio, sem a mínima infraestrutura urbana e, ainda, em ambiente de alto risco à vida, pois, em se tratando de área de duna, sempre há a possibilidade de soterramento. 



    Neste contexto, entendo inviável a regularização fundiária pretendida, de forma que improvido o recurso da ré também neste ponto” (fls. 10-36, e-doc. 392).



    Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar a agravante a demolir a edificação construída em área ambiental protegida.



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional local e de norma infralegal aplicáveis ao processo (Lei Orgânica do Município de Laguna n. 1/2000, Lei federal n. 13.465/2017, Código Florestal e Lei federal n. 11.977/2009). Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 
n. 1.030.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.933-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.1.2021).



    Em processo semelhante à espécie vertente, no qual também se discutiu sobre construção na Área de Preservação Permanente da Praia da Galheta, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1424312-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.9.2023)



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.490.671, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.5.2024; ARE n. 1.491.072, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.5.2024; ARE n. 1.489.532, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.5.2024; e ARE n. 1.486.092, de minha relatoria, DJe 25.4.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Mi